Tribunal: TJDFT
Processo: 0743683-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física e jurídica contra decisão interlocutória pela qual indeferida a gratuidade de justiça.
2. A controvérsia cinge-se em verificar se os agravantes, pessoa física e jurídica, comprovaram a hipossuficiência econômica necessária para concessão da gratuidade.
3. O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV da CF/1988 e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo da manutenção própria ou das atividades empresariais (Súmula 481, STJ). 3.1. Em relação ao agravante pessoa física, os extratos bancários apresentados demonstram movimentação mensal superior ao limite de renda familiar bruta de cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública do DF (Resolução 140/2015). Além disso, a declaração de imposto de renda evidencia patrimônio significativo, incluindo participação societária em diversas empresas. 3.2. No tocante à pessoa jurídica agravante, a mera apresentação de extrato bancário com baixa movimentação e declaração de pobreza não comprova a hipossuficiência econômico-financeira, especialmente considerando o capital social declarado de R$ 1.000.000,00. 3.3. Registre-se que os valores das custas judiciais no Distrito Federal são baixos, sendo insuficientes as provas apresentadas pelos agravantes para justificar a concessão do benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.